Tribunal: TJDFT
Processo: 0719627-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FEITO JULGADO IMPROCEDENTE COM FUNDAMENTO NA REGRA DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373 DO CPC. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA NÃO ANALISADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA.
1. Não analisado o pedido voltado à citação de terceiros para a apresentação de prova documental, nos termos do artigo 401 do Código de Processo Civil, não pode prevalecer a sentença que prejudica a parte impossibilitada de produzir a prova que lhe socorria, sobretudo quando fundamenta-se na ausência de comprovação dos fatos alegados.
2. Havendo demonstração de que houve, nos autos, compreensão equivocada do magistrado acerca da prova requerida, os princípios do contraditório e da ampla defesa impõem o retorno dos autos à instância de origem para que seja corretamente delineado e analisado o pedido formulado pela parte.
3. Apelação da parte embargada conhecida e provida. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença cassada. Prejudicada a apelação interposta pela embargante.